Tribunal: CARF
Processo: 13839.722816/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722816/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.266 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
ANTONIO CARLOS CARVALHO MATHEUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 05 de setembro de 2011, por meio do qual
exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 1.947,33, a título de IRPF suplementar, exercício 2009,
ano-calendário 2008, acrescido de multa de ofício, diante de dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$ 7.081,20 e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 70,88.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) foram apresentados os recibos referentes à despesas com os profissionais
médicos, bem como comprovados os pagamento feitos através de extrato
bancário, cujos saques foram realizados mês a mês;
b) não foram demonstrados os extratos referentes aos meses de março e abril e,
portanto, o Recorrente foi glosado nessas despesas;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722816/2011-48
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.266 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722816/2011-48

c) estas despesas foram reembolsadas à familiares que emprestaram o dinheiro
destes dois meses e, como forma de comprovar, os meses posteriores possuem
saques com valores mais elevados.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibos
médicos (fls. 13 a 17);e (ii) extratos bancários (fls. 18 a 25).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 17-66.490 – 7a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que o Recorrente não anexa os autos do presente processo documentos necessários para
comprovação de que houve efetivo pagamento.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram mantidas
conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Unimed de Jundiai Cooperativa
R$ 1.781,20
Glosa Mantida
Carlos Henrique da Cunha
R$ 1.000,00
Glosa Mantida
Daniela Mendonça de Oliveira
R$ 1.500,00
Glosa Mantida
Valter Aparecido de Lima Brandão
R$ 2.000,00
Glosa Mantida
Patricia Gomes Figueiredo Coelho
R$ 800,00
Glosa Mantida

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) o único requisito exigido pela legislação, no que diz respeito aos
comprovantes de pagamento e recibos, é que conste o nome, o endereço e
número de CPF ou CNPJ;
b) não pode a Autoridade Fiscal no lançamento efetuado, assim como a v.
decisão, desnaturar os recibos apresentados pelo Recorrente e, que neste caso,
são comprovantes inequívocos dos pagamentos feitos aos profissionais
médicos.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais médicos Carlos Henrique da Cunha (R$ 1.000,00),
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.266 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722816/2011-48

Daniela Mendonça de Oliveira (R$ 1.500,00), Valter Aparecido de Lima Brandão (R$ 2.000,00)
e Patrícia Gomes Figueiredo Coelho (R$ 800,00) da base de cálculo do IRPF.

Despesas Médicas
É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.266 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722816/2011-48

Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário:
2004
DESPESAS
MÉDICAS
.
COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas médicas somente é admitida
se comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem
prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para manter as glosas das deduções
feitas a título de despesas médicas referentes aos prestadores Isabel de
Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica Odontologia,
totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e
para restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano
Itauseg Saúde SA, no valor de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito,
Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.266 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722816/2011-48

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida.
Em que pese a vasta documentação acostada pelo Recorrente ao presente
processo, os documentos trazidos aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto
que não os acompanha qualquer comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos
com as despesas de saúde alegadas.

Conclusão

Diante do exposto, voto conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital